Tribunal: STJ
Processo: 0060947-76.2014.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220638 - MA(2025/0236639-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: DANIEL BLUME
AGRAVADO
: MARIA DALVA PEREIRA LIBERATO
AGRAVADO
: LUZINETE BARROS TRINDADE MENDES DA ROCHA
AGRAVADO
: SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA LOPES
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
FERNANDA MEDEIROS PESTANA TEIXEIRA - MA010551
ANDRE ARAUJO SOUSA - MA19403
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
. CONFIGURAÇÃO. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça, presente vício de omissão, de
contradição ou de obscuridade e apontada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil (CPC) no recurso especial, deve ser anulado o acórdão proferido em
embargos de declaração, retornando-se os autos à origem para nova apreciação do
recurso.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56884649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f2d052b4-73de-42aa-a3fe-c6d541b06cf7

Documento eletrônico VDA56884649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f2d052b4-73de-42aa-a3fe-c6d541b06cf7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220638 - MA(2025/0236639-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: DANIEL BLUME
AGRAVADO
: MARIA DALVA PEREIRA LIBERATO
AGRAVADO
: LUZINETE BARROS TRINDADE MENDES DA ROCHA
AGRAVADO
: SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA LOPES
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
FERNANDA MEDEIROS PESTANA TEIXEIRA - MA010551
ANDRE ARAUJO SOUSA - MA019403
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
. CONFIGURAÇÃO. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça, presente vício de omissão, de
contradição ou de obscuridade e apontada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil (CPC) no recurso especial, deve ser anulado o acórdão proferido em
embargos de declaração, retornando-se os autos à origem para nova apreciação do
recurso.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO MARANHÃO da

decisão de fls.
em que foi anulado o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
295/297,
JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO para que os embargos de declaração opostos
fossem julgados novamente, com o exame das questões neles apontadas.
Nas razões recursais, a parte agravante alega que (fls.
):
302/303
"[...] o TJMA enfrentou expressamente o argumento levantado pela
parte ora Agravada, oportunidade em que consignou que o pagamento dos
valores reconhecidos como devidos deve observar a prescrição quinquenal
aplicável às demandas propostas contra a Fazenda Pública, a qual alcança,
evidentemente, o período correspondente aos cinco anos anteriores ao
".
ajuizamento da ação, nos termos do enunciado da Súmula 85 do STJ
Documento eletrônico VDA56111847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:46
Código de Controle do Documento: 71876910-18a9-416b-a5bc-a21974016e57

Com isso, defende que (fl. 303):
"[...]a discussão acerca da interrupção ou suspensão do prazo
prescricional revela-se consequência lógica do próprio reconhecimento da
incidência da prescrição quinquenal e da delimitação do lapso temporal de
cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, estando tal análise,
".
portanto, compreendida na fundamentação adotada pelo acórdão recorrido

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fls. 311/313).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
proferiu o acórdão assim ementado (fl. 182):
APELAÇÃO
CÍVEL.
PROFESSORAS
REDE
ESTADUAL.
PROGRESSÃO.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
OMISSÃO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO. NÃO PODE O SERVIDOR SER PENALIZADO COM A
RESTRIÇÃO AO GOZO DE SEU DIREITO À PROGRESSÃO. APELO
PROVIDO. SEM INTERESSE MINISTERIAL.

Não merece reforma a decisão agravada, em que, após reconhecer a
ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC), foi determinado o retorno dos
art. 1.022
autos ao Tribunal de origem para reapreciação dos embargos de declaração lá opostos.
A alegada ofensa ao
do CPC tem por base suposta omissão do
art. 1.022
acórdão recorrido quanto à análise da incidência do
o, cabeça e parágrafo
art. 4
único, do Decreto-Lei
no caso concreto, considerando que houve prévio
20.910/1932
protocolo de requerimento administrativo, apto a ensejar a suspensão do prazo
prescricional até a decisão administrativa final, e, portanto, a repercutir na extensão da
condenação sofrida pela parte ora agravante.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO decidiu que "
o pagamento dos valores reconhecidos como devidos, deve verificar a prescrição
quinquenal incidente em demandas contra a Fazenda Pública (lato sensu), atingindo
evidentemente o período dos cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme
" (fl. 213
previsão do enunciado da Súmula 85 do STJ
).
Nos embargos de declaração, a parte ora agravada alertou que, no caso
concreto, previamente ao ajuizamento da ação, teriam sido protocolados
Documento eletrônico VDA56111847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:46
Código de Controle do Documento: 71876910-18a9-416b-a5bc-a21974016e57

requerimentos administrativos com o mesmo objeto, o que ensejaria a suspensão do
prazo prescricional enquanto não decididos os pleitos administrativos nos termos do
o, cabeça e parágrafo único, do Decreto-
(fls.
).
art. 4
Lei 20.910/1932
222/226
Ao apreciar o recurso integrativo, o Tribunal de origem resolveu o seguinte
(fls.
):
242/243
Analisando o presente aclaratório, entendo que este não deve ser
acolhido. Explico.
O julgamento dos embargos de declaração anterior, que foi acolhido,
deve ser mantido. A prescrição quinquenal, em relações de trato sucessivo,
que em a Fazenda Pública figure como parte, deve ser acolhida.
Dessa forma, a matéria trazida nos presentes declaratórios são apenas
rediscussão de matéria e não há omissão, contradição ou obscuridade no
julgado.

Para o Superior Tribunal de Justiça, presente algum vício – omissão,
contradição ou obscuridade – no acórdão proferido pelo Tribunal de origem ao
examinar os embargos de declaração lá opostos e apontada a violação do

art. 1.022
do CPC no recurso especial, deve esse acórdão ser anulado, com o retorno dos autos
à origem para nova apreciação do recurso integrativo.
A propósito, confiram-se estes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022

MATÉRIA
PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
QUESTÕES DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
EXAME. INVIABILIDADE.
1. Há ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, a despeito da oposição de aclaratórios, não se manifesta sobre
questão relevante ao deslinde da controvérsia, sendo de rigor o retorno
dos autos à origem para sanar o vício de integração, notadamente
quando relacionado a matéria fático-probatória.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.995.199/PB,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
2/5/2023,
9/5/2023, sem
destaques no original.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
HOSPITAL ESTADUAL. DECLARAÇÃO. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE
DIREITO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO
DO
OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
REGIME
JURÍDICO
DE
DIREITO
PÚBLICO.
ADEQUAÇÃO
DA
INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. ACÓRDÃO RECORRIDO. ANULAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.
[...]
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do
quando o
CPC/2015
Tribunal a quo não se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos
Documento eletrônico VDA56111847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:46
Código de Controle do Documento: 71876910-18a9-416b-a5bc-a21974016e57

pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - O recorrente apresentou questão jurídica relevante, qual seja,
necessidade de adequação a regime jurídico de direito público da entidade
recorrida quando consideradas as normas, regras e princípios
constitucionais aplicáveis à questão.
VI - Referida argumentação, se houvesse sido analisada, poderia
levar a Corte a quo a proferir entendimento diverso. Apesar de
provocado, por meio de embargos de declaração, o Tribunal a quo não
apreciou a questão.
VII - Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se
violado o
II, do
o que impõe a anulação do
art. 1.022,
CPC/2015,
acórdão que julgou os embargos declaratórios, com a devolução do
feito ao órgão prolator da decisão para a realização de nova análise dos
embargos.
[...]
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.206.692/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaques
14/8/2023,
16/8/2023,
no original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56111847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:46
Código de Controle do Documento: 71876910-18a9-416b-a5bc-a21974016e57

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.220.638 / MA
Número Registro: 2025/0236639-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00609477620148100001 609477620148100001 651172014
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DALVA PEREIRA LIBERATO
RECORRENTE : LUZINETE BARROS TRINDADE MENDES DA ROCHA
RECORRENTE : SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA LOPES
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
FERNANDA MEDEIROS PESTANA TEIXEIRA - MA010551
ANDRE ARAUJO SOUSA - MA19403
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : DANIEL BLUME
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : DANIEL BLUME
AGRAVADO
: MARIA DALVA PEREIRA LIBERATO
AGRAVADO
: LUZINETE BARROS TRINDADE MENDES DA ROCHA
Documento eletrônico VDA56866872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:40
Código de Controle do Documento: d3360930-7763-4c7f-acaa-fde581469eba

AGRAVADO
: SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA LOPES
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
FERNANDA MEDEIROS PESTANA TEIXEIRA - MA010551
ANDRE ARAUJO SOUSA - MA19403
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:40
Código de Controle do Documento: d3360930-7763-4c7f-acaa-fde581469eba